Tribunal: TJES
Processo: 0013454-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013454-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UENDEL JUNIOR DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR DA DEFESA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
RETRATAÇÃO. DESEJO DE VER O RÉU PROCESSADO CONFIRMADO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.340/06.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO, QUE INDEPENDE DO RESULTADO LESIVO. PRECEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DE AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DA CULPABILIDADE. PENA REDIMENSIONADA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
ALEGAÇÃO DE SER MAIS GRAVOSO QUE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. RÉU PODE RECUSAR O
SURSIS
QUANDO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR:
A

retratação da representação só produz efeitos jurídicos, caso seja formalizada antes do oferecimento da denúncia, perante a autoridade judicial, em audiência, especialmente designada para tal finalidade, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006. E no caso,
os autos revelam que, por ocasião de audiência,
a ofendida reiterou o desejo de ver o réu processado, pela prática do crime de ameaça, não havendo que se falar em decadência. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
O crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave. Precedente do TJES.

2.2.

M
aterialidade e autoria fartamente comprovadas, n
o
boletim unificado, requerimento de medidas protetivas,

e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.3.
A Juíza considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade, consignando que
“ficou comprovado que o réu agiu de maneira reprovável”,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima. Considerando que a
avaliação não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, deve ser considerada como

neutra
,
impondo-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

2.4.

Sobre o pedido de
afastamento da suspensão condicional

da pena, sob o argumento de ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que o momento oportuno para recusar o
sursis
, é após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória. Precedente.

2.5.

Com relação à pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita, o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

3. Pena redimensionada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013454-44.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UENDEL JUNIOR DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
UENDEL JÚNIOR DE CARVALHO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES (fls. 53/59),
que o condenou pela prática de
ameaça, no contexto de violência doméstica
(art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06),
a 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

Há questão preliminar, que passo a examinar.

-
Preliminar de decadência do direito de representação

-

A defesa postula, inicialmente, pela declaração da decadência do direito de representação, ao argumento de que
a vítima compareceu à Delegacia para se retratar, quanto ao crime de ameaça, e, posteriormente, deixou transcorrer o prazo de 06 (seis) meses, sem efetuar nova representação
.

Contudo,
a retratação da representação só produz efeitos jurídicos, caso seja formalizada antes do oferecimento da denúncia, perante a autoridade judicial, em audiência, especialmente designada para tal finalidade, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006
[1]
.

E no caso,
os autos revelam que, por ocasião de audiência,
a ofendida reiterou seu desejo de ver o réu processado, não havendo que se falar em decadência.

Por tal razão, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa pretende:

1.

a
absolvição,
ante a insuficiência probatória;

2.
a fixação da pena-base no
mínimo legal;

3.
o afastamento da
suspensão condicional da pena
, e

4.
a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 09/02/2020, UENDEL foi até a residência de Rosangela Serafim Figueiredo da Silva, sua então namorada, e desferiu diversos golpes e chutes na porta, ameaçando agredi-la fisicamente.

Após os fatos, a vítima, temerosa por sua segurança, procurou as autoridades policiais, e requereu medidas protetivas de urgência.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, porquanto a
materialidade
do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, restou fartamente demonstrada n
o
boletim unificado nº 41616367 (fls. 08/09), e
requerimento
de medidas protetivas, formulado pela vítima (fl. 16)
.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações d
e
Rosangela Serafim Figueiredo da Silva
,
afirmando que, o ora apelante, no dia dos fatos, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que iria
“lhe quebrar todinha
”
(fl. 10 e mídia de fl. 61).

E embora UENDEL

tenha apresentado sua versão sobre os fatos, negando a autoria do crime (
mídia de fl. 61)
, tal afirmação não se mostrou suficiente, para ilidir sua responsabilidade.

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Destaco, ademais, que o crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave (TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio;
Julgamento: 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021).

E na hipótese, o temor da vítima, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado, pois Rosangela, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (fl. 16).

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória.

Sobre a dosimetria da pena,
a
defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Infere-se da sentença que a Juíza considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (04 meses de detenção).

No ponto, a Magistrada consignou que
“ficou comprovado que o réu agiu de maneira reprovável”,
avaliação que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como
neutra
.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, e ausentes outros vetores desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em trato continuativo, sobre o pedido de
afastamento da suspensão condicional
da pena, por ser mais gravosa ao réu, registro que não existe previsão legal para que o sentenciado escolha a sanção que melhor lhe convenha, sob pena de se retirar o caráter sancionador e educativo da reprimenda.

A propósito, a jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que a suspensão condicional da pena pode ser recusada pelo réu, em momento oportuno, após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória
(STJ. AgRg no AREsp: 2035550 SP 2021/0399699-4,
Julgamento: 14/09/2022,
T6, DJe 20/09/2022)
.

Sob tal perspectiva,
inexiste ilegalidade a ser sanada, e
o pedido deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o

Superior Tribunal de Justiçapossui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Passo a redimensionar a pena.

Na 1ª fase da dosimetria
,
c
onsiderando
a ausência de vetores negativados, quando da análise do
art. 59,
caput
, do CP
,

fixo a pena-base em

03 (três) meses de detenção.

Na 2ª fase,
ausentes atenuantes. Presente a
agravante

da violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP
[2]
),
mantenho o agravo empregado pela Magistrada, tornando a reprimenda intermediária em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na 3ª fase,
ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a reprimenda definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Fixo o regime
aberto
,
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do que prevê o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ
[3]
, e art. 17 da Lei Maria da Penha
[4]
.

Mantida a previsão de suspensão condicional da pena, na forma dos arts. 77 e 78 do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para redimensionar a pena imposta a
UENDEL JÚNIOR DE CARVALHO, para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo as demais disposições da sentença
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. (Vide ADI 7267)

[2]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II - ter o agente cometido o crime: (...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

[3]
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

[4]

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.